Tribunal: TJBA
Processo: 8006366-37.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006366-37.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, KARIZA PRISCILA CARVALHO SANTOS

APELADO: JANICELIA GUEDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA.
CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (EARESP 676.608/RS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de tarifas bancárias cobradas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de contratação válida e prática abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se são legítimos os descontos de tarifas bancárias sem comprovação de contratação válida; (iii) determinar se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples, à luz da modulação fixada pelo STJ, bem como a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante o acesso direto ao Judiciário, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

A instituição financeira não comprova a contratação do pacote de serviços, ônus que lhe incumbia, sobretudo após a inversão do ônus da prova.

A cobrança de tarifas exige previsão contratual ou autorização expressa do consumidor, conforme normas do Banco Central, o que não se verifica no caso.

A conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário deve observar a gratuidade dos serviços essenciais, sendo vedada a imposição de tarifas sem contratação válida.

A condição de hipervulnerabilidade da consumidora (idosa e de baixa escolaridade) impõe dever reforçado de informação, não observado pela instituição financeira.

A cobrança indevida de tarifas configura prática abusiva e enseja a nulidade da contratação.

Descontos indevidos em verba alimentar caracterizam dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização por dano moral fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A restituição do indébito deve observar a modulação dos efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS: forma simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, salvo engano justificável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 39, IV, e 51, IV; CC, art. 405; CPC, art. 487, I, e art. 85, §2º; Resoluções CMN nº 3.402/2006 e nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJ-BA, Apelação nº 8002721-39.2023.8.05.0138.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.